Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-67.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006799-67.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES SILVA - CPF: 875.228.961-34 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 003.215.561-19 (APELADO), MARIA DE LOURDES ALVES SILVA - CPF: 870.500.801-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COM ASSISTÊNCIA FUNERAL. NEGATIVA DE TRASLADO DE CORPO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM MOMENTO DE LUTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais
, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 13.200,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada autor, em razão da negativa de prestação de serviço de assistência funeral e traslado do corpo do segurado. Os autores alegaram que, após o falecimento do irmão segurado um dia após o falecimento da mãe, solicitaram o traslado do corpo para realização de velório conjunto, o que foi recusado pela seguradora sob fundamento de normas internas. A ré sustenta inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pleiteando a reforma da sentença ou a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa da seguradora em realizar o traslado do corpo do segurado, nas circunstâncias do caso concreto, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O contrato de seguro previa serviço de assistência funeral com traslado do corpo até o domicílio, sendo incontroverso o falecimento do segurado e o pedido formulado pelos autores para transporte do corpo a fim de realização do velório em sua cidade de origem.

A negativa da seguradora baseada em normas internas que vedariam a realização de velório conjunto revela-se injustificada e abusiva, sobretudo diante da ausência de demonstração de que tal restrição tenha sido previamente informada aos consumidores.

A recusa do serviço contratado em contexto de extrema vulnerabilidade emocional — decorrente da morte quase simultânea da mãe e do irmão dos autores — configura
falha grave na prestação do serviço e viola os deveres de boa-fé objetiva e de respeito à dignidade da pessoa humana.

Embora o mero inadimplemento contratual não gere, em regra, dano moral, a conduta da seguradora extrapola o simples descumprimento contratual ao impor aos autores despesas inesperadas e sofrimento adicional em momento de luto familiar, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado para cada autor observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e as condições das partes, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa injustificada de cobertura de assistência funeral e traslado de corpo prevista em contrato de seguro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da seguradora.

O inadimplemento contratual gera dano moral quando a conduta do fornecedor agrava situação de extrema vulnerabilidade emocional dos consumidores, como em caso de falecimento de familiar.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral quando fixado em patamar proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (precedentes mencionados quanto à possibilidade de dano moral em hipóteses excepcionais de inadimplemento contratual).

R E L A T Ó R I O

AP

1006799-67.2025.8.11.0007

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A X JOSÉ ALVES SILVA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1006799-67.2025.8.11.0007, ajuizada por JOSÉ ALVES SILVA, MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA e MARIA DE LOURDES ALVES SILVA.

A sentença
julgou procedentes os pedidos
iniciais
para
condenar a ré ao pagamento de
R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos rea
is) a título de danos materiais e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante
s
ustenta a inexistência de ato ilícito, má-fé, abuso de direito ou conduta culposa que pudesse gerar abalo extrapatrimonial indenizável.

A
lega
que o sinistro referente à cobertura de morte acidental sequer foi comunicado à seguradora, não havendo como imputar à apelante a prática de qualquer recusa indevida.

Defende que sua atuação
limitou-se
ao exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil.

A
duz
ainda que os autores não comprovaram
fato concreto
que tenha violado sua honra ou personalidade, tampouco demonstraram sofrimento extraordinário, dor íntima profunda, humilhação, vexame ou abalo de reputação.

Posto isso, sustenta
que inexiste
danos morais a serem indenizados,
razão pela qual pugna
m
para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente,
reduzida
.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id. de n.
348690368
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, os autores narraram que seu irmão, Antônio Alves Silva, segurado da requerida, faleceu em 21/12/2022 após acidente doméstico, possuindo apólice de seguro de vida e assistência funeral contratada com a ré. Relataram que, diante do falecimento quase simultâneo da mãe (ocorrido em 20/12/2022) e do irmão, solicitaram à seguradora o traslado do corpo de Várzea Grande para Alta Floresta/MT, a fim de realizarem o velório conjunto, mas a requerida negou a cobertura, sob o argumento de que não seria possível realizar dois velórios no mesmo local em razão de normas internas.

Diante da negativa, os autores arcaram com todas as despesas funerárias e de traslado, totalizando R$ 11.200,00, sem reembolso posterior, mesmo após apresentarem pedidos administrativos. Alegaram ainda o descumprimento da apólice no tocante ao pagamento do capital segurado de R$ 2.000,00, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a inexistência de obrigação contratual e ausência de danos morais.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória
,
conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à existência ou não de danos morais indenizáveis e, em caso positivo, à adequação do quantum fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pelo juízo a quo. Assim, a responsabilidade da seguradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

No caso em análise, restou incontroverso que o segurado Antônio Alves Silva faleceu em 21/12/2022, após acidente doméstico, e que possuía apólice de seguro que previa serviço de assistência funeral e traslado do corpo até o domicílio, conforme cláusula 1.1.3 do contrato
(Garantias – Serviço de Assistência Funeral)
.
(Id. 348690352 – fl. 49)

Também é fato incontroverso que os autores, irmãos do segurado e seus herdeiros legais (ante a ausência de cônjuge, descendentes ou ascendentes vivos), solicitaram à seguradora o traslado do corpo de Várzea Grande para Alta Floresta/MT, a fim de realizarem o velório conjunto com sua genitora, falecida um dia antes.

A negativa da seguradora, sob o argumento de impossibilidade de velório conjunto em razão de normas internas, revela-se injustificada e abusiva, especialmente diante da situação excepcional de luto vivenciada pelos autores. Não há nos autos qualquer prova de que os autores tenham sido informados previamente dessa restrição, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Quanto à configuração do dano moral, é certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera, em regra, danos morais. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em situações excepcionais, quando a conduta da seguradora extrapola o simples descumprimento contratual, causando transtornos anormais e injustificados ao segurado ou seus beneficiários, resta caracterizado o dano moral indenizável.

No caso em tela, a conduta da seguradora ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

Em momento de extrema fragilidade emocional, diante da perda quase simultânea da mãe e do irmão, os autores foram surpreendidos com a recusa injustificada da seguradora em realizar o traslado do corpo para que pudessem velar dignamente ambos os entes queridos no mesmo local.

A situação narrada nos autos revela que a negativa da seguradora agravou o sofrimento já experimentado pelos autores em razão do luto, impondo-lhes o ônus de arcar com despesas consideráveis em momento de fragilidade emocional e financeira. Tal conduta revela insensibilidade e violação frontal à boa-fé objetiva, além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece reparos ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, pois a conduta da seguradora, ao negar injustificadamente a cobertura contratada em momento de extrema vulnerabilidade dos beneficiários, causou-lhes angústia e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Desse modo, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado
e
m R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor
, valor que, a propósito, se mostra proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado p
elo patrono do
s
requerente
s
em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026